Tribunal: TJDFT
Processo: 0707917-61.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÁRCERE PRIVADO. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO ADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 150, §1o, no art. 148, §1o, no art. 147, caput e no art. 129, §13, todos do Código Penal (violação de domicílio, cárcere privado, ameaça e lesão corporal, todos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher). A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e a redução do valor fixado a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A apelação versa sobre duas questões:
(i) saber se a prova dos autos é suficiente para a condenação do réu pelos crimes de cárcere privado, ameaça e lesão corporal, considerando a alegação de insuficiência de provas; e
(ii) definir se a fixação de indenização mínima por danos morais à vítima deve ser reduzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade dos delitos cometidos pelo réu (cárcere privado, ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em ausência de provas suficientes a sustentar a condenação.
4. Nos crimes de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância quando harmônico e corroborado por outros elementos de prova. Jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais estaduais nesse sentido.
5. Correta a condenação do acusado ao pagamento de indenização por danos morais, pois evidenciada sua responsabilidade penal pela prática dos crimes de violação de domicílio, cárcere privado, ameaça e lesão corporal no âmbito das relações domésticas e familiares.
6. A natureza do ilícito, a intensidade do sofrimento e as condições socioeconômicas da ofendida e do ofensor são parâmetros orientadores para o arbitramento do valor mínimo a título de danos morais causados à vítima de violência doméstica. Valor mantido.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.